Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708527-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIS ANDRE ALVES DE MORAIS, ROSANGELA ALVES DE MORAIS SETTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CÂMARA HIPERBÁRICA). CONCRETUDE DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada por LUIS ANDRE, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido ao fornecimento de “tratamento com câmara hiperbárica”, inicialmente por 30 sessões, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada ás expensas do DF. II. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência dos pedidos iniciais. Aduz que: (i) o tratamento é experimental e sem eficácia comprovada; (ii) impossível o fornecimento pelo Estado de todo e qualquer tratamento a qualquer custo (reserva do possível e equilíbrio orçamentário); (iii) viola ao princípio da isonomia e (iv) fere a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa. III. De detida análise do conjunto probatório, verifica-se que há circunstanciado relatório médico (lavrado por cirurgião plástico da rede pública de saúde), o qual atesta: (i) tratar-se de paciente com úlcera crônica em MI de toda a extensão de perna esquerda; (ii) urgência do tratamento, a par do risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido e função e risco de deformidade permanente; (iii) o tratamento indicado é o único existente e o paciente está na lista de serviços realizados pelo SUS. IV. Nesse sentido, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário apresentou nota técnica em que, ao concluir pela existência de evidências científicas ao tratamento, teceu as seguintes considerações: (...) Considerando que o requerente tem o diagnóstico de úlcera crônica no membro inferior esquerdo de grandes dimensões, conforme relatório emitido pelo médico assistente; Considerando que a Oxigenoterapia Hiperbárica é indicada para o tratamento de feridas crônicas de diversas origens, incluindo as causas traumáticas, associada ao debridamento cirúrgico; Considerando que não consta no relatório médico informações sobre a origem da úlcera crônica e que não foi informado se o demandante tem diabetes; Considerando que a CONITEC deliberou pela Não Incorporação da tecnologia à listagem da RENAME para o tratamento de feridas nos pés em pacientes diabéticos, por haver pouca resposta de cicatrização de feridas associadas ao diabetes descompensado; Este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, sendo a indicação Oxigenoterapia Hiperbárica, na opinião desse Núcleo, válida para úlceras crônicas não relacionadas ao diabetes (...). V. E a douta Promotoria de Justiça emitiu parecer no sentido de que “apesar do tratamento médico não ser padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, seu fornecimento é imprescindível para a saúde do autor, devido ao quadro clínico em que se encontra e a saúde já fragilizada e a terapêutica já foi aprovada pela CONITEC, incorporando-se ao SUS, por meio.” VI. Nesse contexto, entre a alegada falta de comprovação da eficácia do procedimento (prescrito por médico da rede pública de saúde) e a concretude do direito à preservação à vida para assegurar-se ao requerente uma maior dignidade, deve-se emprestar maior eficácia às garantias constitucionais (CF, Art. 5o, caput). VII. Por fim, não prospera a genérica alegação do princípio da reserva do possível quando não há demonstração objetiva de limitação orçamentária para a concretude das políticas públicas de fornecimento de tratamento. E não se divisa ofensa ao princípio da isonomia, nem desrespeito à separação dos Poderes, porquanto o direito à saúde constitui prerrogativa constitucional indisponível. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal